Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-40.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. ILIQUIDEZ DA CONDENAÇÃO. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. SUCUMBÊNCIA DOS EXEQUENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. Se o título judicial não contempla em si mesmo o valor da obrigação, imprescindível a liquidação, permitindo-se que o executado saiba exatamente o que o exequente pretende obter para a satisfação de seu direito. 2.1. No caso, a obrigação consiste no pagamento de multa moratória contratual que deve ter como base de cálculo o percentual da área de lazer, descontada a área comum. 2.2. E não há nos autos qualquer elemento do qual se possa extrair a dimensão da área de lazer a fim de identificar a quantia que ela representa em relação ao valor total do imóvel. 2.3. Desconhecido o parâmetro da base de cálculo da multa e mostrando-se necessária a medição da área que dará origem a esse valor, imprescindível a prévia liquidação da sentença.
3. Embora a liquidação deva anteceder o cumprimento de sentença, “3. [ ] em observância aos princípios da celeridade e economia processual, nada obsta a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados” (Acórdão 1255551, 07003698320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. Além de não verificado qualquer prejuízo para as partes, tal como o cumprimento de sentença, a liquidação é uma fase processual que não demanda autos apartados, o que só é exigido quando pendente o trânsito em julgado da sentença exequenda (art. 512 do CPC), o que não é o caso dos autos (artigos 509 a 512 do CPC).
4. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4.1. O provimento da apelação dos exequentes implica acolhimento da impugnação dos executados, em que requerida a conversão do feito em liquidação de sentença. 4.2. Além de os executados terem promovido o cumprimento de sentença, o pedido de conversão em liquidação foi formulado pelos exequentes somente nesta sede recursal. 4.3. Mantida a condenação dos exequentes ao pagamento dos ônus sucumbenciais de primeira instância na forma estabelecida em sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.